Tribunal: TJMT
Processo: 1016171-61.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016171-61.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[LAURO EUBANK registrado(a) civilmente como LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), ANDERSON FERNANDO DA SILVA - CPF: 013.578.661-43 (PACIENTE), EXMA SRA JUÍZA DA COMARCA DE POCONÉ-MT (IMPETRADO), CRISTIANA SILVA DE SOUSA - CPF: 015.890.651-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), LAURO EUBANK registrado(a) civilmente como LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, III, DO CPP DEVIDAMENTE PREENCHIDOS – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – AGENTE QUE ENVIOU MENSAGEM AMEAÇADORA À VÍTIMA E FOI ENCONTRADO NAS PROXIMIDADES DA ESCOLA DO FILHO EM COMUM – REITERAÇÃO DAS AMEAÇAS MESMO APÓS ABORDAGEM POLICIAL – PACIENTE QUE CONFESSOU A INTENÇÃO DE "ACABAR COM A VIDA" DA VÍTIMA – EXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS – ALEGAÇÃO DE SEPARAÇÃO HÁ MAIS DE 7 ANOS QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/2006 – ARGUMENTOS RELACIONADOS À SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA QUE NÃO CONSTITUEM FUNDAMENTO IDÔNEO PARA AFASTAR OS REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA O CASO CONCRETO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
.

Estando devidamente demonstrados o
fumus commissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e o
periculum libertatis
(risco à ordem pública e à integridade física e psicológica da vítima), resta plenamente justificada a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

A separação do casal há mais de 7 anos não afasta a incidência da Lei Maria da Penha, conforme estabelece o art. 5º, III, da Lei 11.340/2006, especialmente quando os envolvidos mantêm vínculo em razão de filho em comum e o crime foi motivado por ciúmes.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo envio de mensagem ameaçadora, pela presença do paciente nas proximidades da escola onde estuda o filho, pelas ameaças reiteradas mesmo na presença de policiais e pela confissão de que foi até a casa da vítima para "acabar com a vida dela", demonstra elevado grau de periculosidade e justifica a manutenção da segregação cautelar.

Preocupações legítimas com o encarceramento em massa e superlotação do sistema prisional não constituem fundamento idôneo para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes seus requisitos legais.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando evidenciada a periculosidade do agente e o risco concreto à integridade física e psicológica da vítima, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Anderson Fernando da Silva
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 19/05/2025, pela suposta prática do delito previsto no artigo 147, do Código Penal, por ter enviado mensagem à vítima CRISTIANA SILVA DE SOUSA contendo os dizeres: "VOU MATAR VOCÊ NA FRENTE DO COLEGIO HOJE", verificando-se ainda que o paciente estava próximo à escola onde a vítima iria buscar o filho do casal.

Em audiência de custódia realizada no dia 20/05/2025, a MM. Juíza da Comarca de Poconé converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando sua decisão na garantia da ordem pública, mormente diante da gravidade concreta da conduta, do comportamento agressivo e violento do paciente no âmbito doméstico, mesmo na presença de autoridades policiais, o que evidenciaria sua periculosidade e risco à integridade física e psicológica da vítima.

O impetrante alega, em síntese, que:

a) O paciente está separado da vítima há mais de 07 (sete) anos, inexistindo medida protetiva anterior em favor da vítima;

b) Não houve possibilidade de concretização da suposta ameaça, nem lesões corporais;

c) Não há elementos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, pois o paciente é tecnicamente primário e não há informações que desabonem sua conduta social;

d) A manutenção da prisão preventiva viola o caráter excepcional da medida e contribui para o aumento da superlotação do sistema carcerário;

e) É possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Por tais considerações, requer a concessão da ordem o habeas corpus, liminarmente, para determinar a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. (Id. 287691880)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
288762386
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
289018885
)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Roberto Aparecido Turin
, lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem
, assim sintetizando: (Id. 291128853)

Sumário:
Habeas Corpus
– Paciente preso preventivamente em razão da prática do crime previsto no art. 147, § 1º, do Código Penal – Alegada ausência dos requisitos para segregação cautelar – Impossibilidade – Manutenção da prisão necessária para a garantia da ordem pública e assegurar a integridade física e psíquica da ofendida – Materialidade e indícios de autoria suficientemente demonstrados – Paciente que proferiu ameaças de morte contra a ofendida, reiterando os dizeres na presença da testemunha policial – Gravidade em concreto da infração penal – Aparente desequilíbrio emocional que, aliado aos demais fatores, demonstram o
periculum libertatis
, justificador da medida excepcional – Incidência do princípio da confiança do juiz do processo – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade do suplicante – Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43 do TJMT) – Constrangimento ilegal não verificado – Pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Anderson Fernando da Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da
Vara Única da Comarca de Poconé/MT
, aqui apontando como coator.

Após detida análise dos autos, verifico que o pleito defensivo não merece acolhimento, conforme passo a expor.

Primeiramente, transcrevo a decisão que homologou a prisão em flagrante e converteu em preventiva,
in verbis
:

“[...]
DECIDO.

Não vislumbro, pela análise das peças informativas, qualquer irregularidade formal ou material no Auto de Prisão em Flagrante Delito. A prisão em flagrante ocorreu em conformidade com o artigo 302, I do Código de Processo Penal, por ter sido o autuado encontrado, cometendo a infração penal que o presume o autor da infração penal, bem como se encontram preenchidos os requisitos extrínsecos previstos no artigo 304, também do CPP.

Presente a nota de culpa, o mesmo estava acompanhado de seu patrono. Nota-se ainda que o juízo fora comunicado acerca da prisão no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, bem como a Audiência de Custódia realiza-se, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da comunicação da Prisão em Flagrante, conforme artigo 1° da resolução do n° 213 do CNJ, dispõe a resolução que: Art. 1º Determinar que toda pessoa presa em flagrante delito, independentemente da motivação ou natureza do ato, seja obrigatoriamente apresentada, em até 24 horas da comunicação do flagrante, à autoridade judicial competente, e ouvida sobre as circunstâncias em que se realizou sua prisão ou apreensão. (destaquei)

Ausentes vícios formais e materiais, HOMOLOGO o flagrante. Passo a análise dos requisitos para que seja convertida em prisão preventiva.

[...]

Verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 313 do CPP, haja vista que o crime imputado aos acusados se amolda a hipótese prevista no inciso segundo do artigo mencionado.

Com efeito, a prisão preventiva permanece subordinada aos mesmos requisitos legais, quais sejam, fumus commissi delicti - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e periculum libertatis – representado por uma das hipóteses à seguir: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP.

A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado.

O fumus comissi delicti, consistente na prova da materialidade do injusto e indícios de autoria, está demonstrado através do boletim de ocorrência, termo de depoimento, termo de declaração colhidos pela Autoridade Policial. O periculum libertatis decorre do risco que a liberdade do custodiado representa à ordem pública.

Há indicativos, de que o indiciado possui vida pregressa voltada ao meio criminoso, não se tratando, portanto, de atuação esporádica ou aventureira, razão pela qual a atuação estatal deve se dar de forma compatível com a aparente lesão causada ao bem jurídico penalmente tutelado.

Em consulta ao sistema (https://sec.tjmt.jus.br/) constou a existência de varias registros criminais, em desfavor do autuado. In casu, vale esclarecer que os fatos descritos na representação se enquadram na Lei Maria de Penha (Lei n. 11.340/2006), que, dentre outras políticas que visam coibir a violência doméstica, acresceu o inciso III ao artigo 313 do Código de Processo Penal, a fim de autorizar a decretação de prisão preventiva para assegurar a execução das medidas protetivas de urgência, descritas na citada lei especial.

Assim, o requisito para a decretação da prisão preventiva em casos que envolvem a Lei Maria da Penha são específicos. E o representado oferece sim risco à integridade física da vítima, bem como de seus filhos.

Em depoimento dos Investigadores de Policial Camila Correia Silva e Manoel Benedito Ferraz Junior relataram que: “(...), QUE NO LOCAL, FOI VERIFICADO QUE O SUSPEITO ENCONTRAVA-SE SENTADO EM UM BAR AO LADO DA ESCOLA CAETANO ALBUQUERQUE, A APROXIMADAMENTE 100 METROS DE DISTÂNCIA E AO AVISTAR OS POLICIAIS, O SUSPEITO PASSOU A FAZER GESTOS DE AMEAÇADORES EM DIREÇÃO ÀVÍTIMA. (...)”, “(...),DIRIGIU-SE AO BAR PARA ABORDAR O SUSPEITO. QUE AO SER ABORDADO, O MESMO AGIU DE FORMA AGRESSIVA, REPETIU AS AMEAÇAS JÁ HAVIA DECIDIDO MATAR A VÍTIMA, DIZENDO QUE "A POLÍCIA NÃO VAI FICAR COM ELA 24 HORAS POR DIA" (...)” e “(...),DURANTE O TRAJETO, O SUSPEITO CONTINUOU PROFERINDO AMEAÇAS DE MORTE CONTRA A VÍTIMA, MESMO NA PRESENÇA DOS POLICIAIS. AO CHEGAR NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA, O SUSPEITO ALTERADO MANTEVE AS AMEAÇAS DE MORTE, AFIRMANDO QUE "NÃO FICARIA PRESO POR MUITO TEMPO" E QUE, AO SAIR DA PRISÃO, "IRIA ATRÁS DA VÍTIMA", INCLUSIVE AGRESSOR CONTOU QUE TINHA IDO NA CASA DE CRISTIANA, ONDE PRETENDIA ACABAR COM A VIDA DELA, PORÉM NÃO A ENCONTROU NA CASA, (...)”.

Havendo fortes indícios de que o autuado tem o comportamento agressivo e violento no âmbito doméstico e familiar, verifica-se assim a vulnerabilidade da vítima diante da liberdade do agressor. E, não obstante os crimes de ameaça tem penas pequenas, a personalidade violenta do custodiado não permite um juízo seguro de que, se solto, manterá o afastamento da vítima, o que justifica a excepcionalidade da medida de prisão.

Conforme entendimento do STJ, a prisão preventiva é lícita como fundamento para a garantida da ordem pública e pode ser decretada quando houver indícios suficientes da conduta reiterada de violência no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, sem qualquer ofensa a direito fundamental, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA . PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À VÍTIMA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL . 1. Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, III, do Código de Processo Penal ( AgRg no HC n. 725 .221/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022). 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública. 3 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 776045 TO 2022/0318732-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Assim, a constrição cautelar do custodiado faz-se necessária, na medida em que se trata dos delitos de ameaça, ocorridos no âmbito doméstico, tendo até mesmo não respeitado os Investigadores de Policia aonde proferiu ameaças de morte a vitima, inclusive confessado que foi até a casa para concretizar a violência e não achando foi a escola o qual também ameaçou através de mensagem dizendo “Vou matar voce na frente do colégio hoje”, “Blz” (sic), portando, considerando as circunstâncias que demonstram o seu periculum libertatis e a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e, especialmente, para proteger a integridade física e psicológica da vítima.

Por fim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia preventiva, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública.

Com efeito, verifica-se que há a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade.

Diante do exposto, presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 e 313, inciso III do CPP, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de ANDERSON FERNANDO DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, COM AS DEVIDAS NOTIFICAÇÕES, BEM COMO A INCLUSÃO NO BNMP. [...]” (Id. 287691882 – p. 81)

As informações prestadas pelo juízo de origem foram no mesmo sentido. (Id. 289018885)

Pois bem.

Ab initio
, conforme bem destacado pelo douto representante da Procuradoria-Geral de Justiça, a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, bem como na necessidade de assegurar a integridade física, moral e psicológica da vítima.

Em que pese às alegações da defesa, os elementos constantes dos autos evidenciam que a conversão da prisão em flagrante em preventiva está em plena conformidade com os requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, revelando-se, portanto, adequada e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

De acordo com o artigo 313, inciso III, do CPP, a prisão preventiva é admitida
"se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência",
independentemente da pena máxima cominada ao delito.

O crime de ameaça, quando praticado nesse contexto, revela, em si, risco concreto à segurança da ofendida, não sendo necessária a prática de outros atos de violência física para justificar a custódia cautelar. A mera ameaça, âmbito doméstico, já configura situação apta a demonstrar a necessidade da prisão, como forma de resguardar a vítima e assegurar a efetividade da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

No caso em análise, denota-se que o paciente e a vítima mantiveram relacionamento amoroso por aproximadamente três anos e meio, tendo um filho em comum, atualmente com 7 (sete) anos de idade. Embora estejam separados há aproximadamente 7 (sete) anos, conforme apontado pela defesa, tal circunstância não é, por si só, suficiente para afastar a incidência da Lei Maria da Penha, considerando que o artigo 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/2006, estabelece que a violência doméstica e familiar contra a mulher ocorre em "qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação".

Destaco, ainda, que a relação entre o paciente e a vítima permanece viva em razão do filho que possuem em comum, sendo certo que o crime em questão foi motivado justamente por ciúmes, ao ver a vítima na companhia de outro homem.

Quanto ao
fumus commissi delicti
, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria do delito estão suficientemente demonstrados pelo boletim de ocorrência, termo de declaração da vítima, termos de depoimento das testemunhas, bem como pela mensagem enviada pelo paciente à vítima, onde afirma expressamente que iria matá-la na frente do colégio do filho.

No que concerne ao
periculum libertatis
, fundamental para a decretação da prisão preventiva, está evidenciado pelo comportamento do paciente tanto antes como durante sua abordagem pelos policiais. Conforme relatado, o paciente, além de enviar mensagem de cunho ameaçador à vítima, foi encontrado nas proximidades da escola onde estuda seu filho com a vítima, tendo inclusive tentado levar a criança do local.

De maior gravidade são as afirmações feitas pelo paciente durante a abordagem policial, quando afirmou categoricamente que já havia decidido matar a vítima, declarando que "A POLÍCIA NÃO VAI FICAR COM ELA 24 HORAS POR DIA", bem como durante o trajeto até a delegacia e nas dependências policiais, quando manteve as ameaças de morte, afirmando que "NÃO FICARIA PRESO POR MUITO TEMPO" e que, ao sair da prisão, "IRIA ATRÁS DA VÍTIMA".

Não se pode olvidar, também, da confissão do paciente, relatada pelo policial Manoel Benedito Ferraz Junior, de que havia ido à casa da vítima com a intenção de "acabar com a vida dela", não o tendo feito apenas porque não a encontrou.

Tais circunstâncias demonstram claramente o
periculum libertatis
, materializado no risco concreto à integridade física e psicológica da vítima, caso o paciente seja posto em liberdade.

A defesa argumenta que o paciente é tecnicamente primário e não há informações que desabonem sua conduta social. Contudo, conforme bem apontado pela magistrada
a quo
, em consulta ao sistema do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
constatou-se a existência de vários registros criminais em desfavor do paciente
. Além disso, o próprio paciente, em seu interrogatório, confirmou já ter sido indiciado por crimes de violência contra a mulher e lesão corporal.

O
Enunciado Orientativo nº 06, do e. TJMT
:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Também não procede o argumento de que não houve possibilidade de concretização das ameaças. As circunstâncias verificadas no caso concreto revelam justamente o contrário: o paciente, após ameaçar a vítima via mensagem de texto, foi encontrado nas proximidades da escola onde seu filho estuda, exatamente o local onde afirmou que mataria a vítima, o que demonstra sua intenção de concretizar as ameaças proferidas.

Sobre o tema:

“[...] 3. A consumação do crime de ameaça se dá com a ciência da vítima sobre a promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a intenção real de sua concretização, por se tratar de crime formal. 4. A palavra da vítima, especialmente em contexto de violência doméstica, tem relevante valor probatório, quando coesa e corroborada por outros elementos, como depoimentos consistentes e registros oficiais (B.O., auto de flagrante). [...](N.U 1000593-16.2022.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025)

Quanto à alegação de que a manutenção da prisão contribui para o encarceramento em massa e superlotação do sistema prisional, embora seja uma preocupação legítima, tal argumento não constitui fundamento idôneo para afastar a necessidade da custódia cautelar no caso concreto quando presentes seus requisitos legais, conforme bem salientado no parecer ministerial e na decisão que indeferiu a liminar.

Por fim, no que tange à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, a magistrada fundamentou adequadamente a insuficiência de tais medidas para o caso em tela, considerando a periculosidade demonstrada pelo paciente e o risco concreto à integridade física e psicológica da vítima.

Como é sabido, o artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. No caso em análise, diante da gravidade concreta do delito e da conduta do paciente, que reiterou as ameaças mesmo após a abordagem policial, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para garantir a ordem pública e, principalmente, resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Nesse contexto, verifico que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, apresentando elementos concretos que demonstram a necessidade da medida extrema, em consonância com os requisitos legais estabelecidos nos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
pleiteada em favor do paciente Anderson Fernando da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025